Tribunal: TJDFT
Processo: 0001693-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Uso de documento público falso. Provas. Perícia. Circunstância agravante. Fração de aumento.
1 - Desnecessária perícia no crime de uso de documento falso se outras provas, incluindo confissão, não deixam dúvidas de que falsos os documentos usados.
2 - Aquele que faz uso de diplomas falsos de graduação, mestrado e doutorado, como se fossem emitidos por Universidade Federal, com intuito de enganar terceiros – ser contratado como professor de faculdade de direito - comete o crime de uso de documento público falso.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante será de 1/6 da pena-base.
4 – Apelação não provida.